Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-54.2022.8.11.0105
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001659-54.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN ARAUJO DE SOUZA (APELADO), GEREMIAS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 038.833.622-63 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MOISES AMARAL PETIK - CPF: 072.840.771-07 (APELADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), CLAUDIA KAFER - CPF: 033.891.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), Eliana Silva (TESTEMUNHA), ANDRIELLY CORATTO SAAR - CPF: 071.777.931-94 (TESTEMUNHA), Alan Araújo de Souza (TESTEMUNHA), MOISES AMARAL PETIK - CPF: 072.840.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAUDO PRELIMINAR. DOSIMETRIA. APLICADO A BENESSE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico. A defesa requer: (i) absolvição por ausência de materialidade diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo; (ii) remessa dos autos ao Ministério Público para análise de acordo de não persecução penal (ANPP); (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) majoração de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo afasta a materialidade do delito; (ii) saber se a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga foi devidamente motivada; (iii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado observou a vedação ao bis in idem; (iv) saber se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP após a condenação por tráfico privilegiado; e (v) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios dativos em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exame Preliminar de Constatação e pelo Laudo de Constatação de Entorpecentes subscritos por peritos oficiais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas eram entorpecentes ilícitos. Tais elementos foram corroborados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos policiais colhidos sob contraditório e pela confissão judicial do réu, que admitiu ter transportado a droga e utilizado a residência como ponto de distribuição. A ausência de laudo definitivo não compromete, no contexto probatório dos autos, a comprovação da materialidade.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto na quantidade e na natureza das drogas apreendidas (23 porções de maconha e 101 porções de pasta-base de cocaína), circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta. O magistrado valorou tais vetoriais de forma conjunta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, adotando critério discricionário motivado e inexistindo desproporcionalidade na fração aplicada.

5.

Na terceira fase, entretanto, a sentença utilizou novamente a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga para limitar a redução da minorante do § 4º do art. 33 ao patamar mínimo de 1/6, embora tais circunstâncias já tivessem sido valoradas na primeira etapa da dosimetria. No caso concreto, não foram indicados fundamentos autônomos para justificar fração inferior, o que configura
bis in idem.
Assim, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3, redimensionando-se a pena definitiva.

6.

Diante do redimensionamento da pena com a aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que resultou em reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, mostra-se adequada a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, à luz do art. 28-A do CPP, competindo ao titular da ação penal avaliar, de forma fundamentada, o preenchimento dos requisitos legais, sem reconhecimento automático do benefício.

7.

Não há fundamento para majoração dos honorários dativos, pois a verba foi fixada de forma compatível com a atuação profissional desenvolvida nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso parcialmente provido para: (i) aplicar a fração máxima de 2/3 à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena para 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão; e (ii) determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Mantida, no mais, a sentença condenatória.

Teses de julgamento:
“1. O laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. É vedada a utilização da natureza e quantidade da droga, já valoradas na primeira fase da dosimetria, para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 3. Reconhecido o tráfico privilegiado com pena final inferior a 4 anos e ausente trânsito em julgado, é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 28-A; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCrim 1001955-86.2024.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4 de setembro de 20225, Publicado em 4 de setembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal 0000830-60.2019.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9 de julho de 2024, Publicado em 12 de julho de 2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de Geremias Santos de Andrade, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
§ 4° da Lei 11.343/2006), à pena de em 4 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 416 dias-multa (Id. 324971456).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: i) a absolvição, ao argumento de ausência de materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo; ii) a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal; iii) o redimensionamento da pena-base; iv) a readequação do quantum de redução decorrente da incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e v) a majoração dos honorários advocatícios dativos (Id. 324971482)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 324971490).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para modular a fração da minorante prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 para o patamar máximo (2/3), conforme sumário que segue transcrito (Id. 334757877):

“Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DOTADO DE GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO EXAME DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANPP. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Geremias Santos de Andrade, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso no artigo 33, caput, § 4° da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, à pena de em 04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto.

2. A defesa postula a absolvição diante da falta do laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, seja determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP. Atinente à dosimetria, questiona o recrudescimento da pena-base em razão da natureza e quantidade de drogas, a fração utilizada para exasperar a pena, bem como o patamar de redução aplicado ao tráfico privilegiado.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

4. O acordo de não persecução penal é instituto pré-processual e, por isso, não pode ser proposto após o recebimento da denúncia ou quando já exaurida a prestação jurisdicional em primeira instância, circunstância que inviabiliza o pleito defensivo.

5. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

6. A utilização concomitante do contexto relacionado a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fase da dosimetria, configura
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial predominante.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para modular a fração da minorante descrita no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Geremias Santos Andrade foi denunciado juntamente com o corréu
Moisés Amaral Petik
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), porque, no dia 10.9.2022, além de se associarem para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, foram flagrados transportando três invólucros brancos contendo substância análoga à cocaína e uma porção de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 459,00 em dinheiro em espécie. Além disso, foram flagrados mantendo em depósito diversas porções de drogas.

Eis o teor da inicial acusatória (Id. 324970949):

“(...) Infere-se dos autos de inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a policial militar Cláudia Kafer recebeu uma denúncia via aplicativo do WhatsApp funcional, informando que 4 (quatro) indivíduos haviam chegado ao respectivo Distrito, transportando drogas ilícitas, com o intuito de abastecer o local, destinadas aos filhos da Raimunda, os quais residem no Bar da Raimunda. Em diligência, a guarnição militar procedeu o monitoramento da possível residência dos denunciados, no entanto, o local se encontrava fechado e havia estacionada uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha e placa com a numeração final 6111.

Ato contínuo, após intensificação das rondas, transcorridos alguns minutos a equipe de policiais militares visualizaram a motocicleta, que haviam avistada na residência dos denunciados, saindo do Bar da Raimunda e durante a abordagem o denunciado Moisés Amaral Petik, que trazia consigo 3 (três) invólucros brancos de substância análoga à cocaína, 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e o valor de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), confessou que o valor havia recebido da Raimunda e na sua residência possui outra quantidade de drogas ilícitas destinadas a comercialização/venda. Em seguida, imediatamente se deslocaram até a referida residência e se depararam com o denunciado Geremias Santos Andrade e a pessoa de Alan Araújo de Souza, os quais, tentaram evadir do local, mas foram abordados aos fundos da residência. Durante a revista, em uma mesa localizada nos fundos da residência apreendeu-se diversas porções de drogas confeccionadas para a comercialização e outras abertas, em processo de confecção, além de inúmeros materiais utilizados no processo de confecção das porções. Em uma prateleira apreendeu-se uma quantidade de porções de drogas já confeccionadas e armazenadas em uma caixa de relógio e, no interior de sacolas haviam mais porções de drogas ilícitas. O denunciado Geremias Santos Andrade confessou que se deslocou até a cidade de Juína e transportou as drogas ilícitas até o Distrito de Guariba, que sua residência é um ponto de distribuição e venda de drogas ilícitas e que o denunciado Moisés Amaral Petik é vendedor de drogas ilícitas.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra Moisés Amaral Petik e Geremias Santos Andrade, eis que incorreram na(s) conduta(s) delitiva(s) prevista(s) no(s) artigo 33, caput e 35, da lei 11.343/2006.”

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para
condenar
Geremias Santos Andrade pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e
absolvê-los
da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, fixadas as respectivas penas nos termos já expostos no relatório. O corréu Moisés Amaral Petik foi absolvido de todas as imputações (Id. 324971456).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca a absolvição do apelante, exclusivamente sob o argumento de ausência de materialidade delitiva, consubstanciada na inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Sem razão.

A jurisprudência consolidada admite a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos. Assim, a ausência do laudo definitivo, por si só, não conduz à absolvição, quando o conjunto probatório revela, de forma segura, a natureza ilícita da substância apreendida.

Nesse sentido:

“(...)
2. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo preliminar elaborado por perito oficial, corroborado pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu, sendo dispensável o laudo definitivo quando há outros elementos probatórios idôneos.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1001086-50.2023.8.11.0050, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18 de março de 2025, publicado em 1 de abril de 2025).

“(...)
Não há que se falar em ausência de materialidade, em virtude da inexistência do laudo toxicológico definitivo, se há nos autos outros elementos suficientes a sua comprovação, mormente quando o exame técnico preliminar foi produzido de acordo com as formalidades legais, atestando inequivocamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme Tema 1206 do STJ, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023.
” (TJMT, Apelação Criminal nº 1001239-96.2023.8.11.0078, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 1 de outubro de 2024, publicado em 19 de outubro de 2024).

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgado do ERESP n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível, podendo ser admitido, em situações excepcionais, que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial
.” (TJMT, Apelação Criminal nº 1002975-70.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28 de novembro de 2023, publicado em 1 de dezembro de 2023).

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (Id. 324970909), assinado pelos peritos Flávio José Esteves e Roberto Ferreira dos Santos, bem como pelo Laudo de Constatação de Entorpecentes nº 610.2.04.2022.002261-01 (Id. 324971444), assinado digitalmente pelo perito oficial criminal da POLITEC João Pedro Junges dos Santos, documentos técnicos que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Registra-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a validade ou a credibilidade da prova produzida.

Ambos os exames foram elaborados por peritos oficiais, com observância das formalidades legais, circunstância que lhes confere elevada força probatória e reconhecida confiabilidade técnica, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais acima mencionados, segundo os quais o laudo de constatação preliminar, quando produzido por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

E, no caso, o conjunto probatório não se limita à prova técnica, sendo formado também pelas circunstâncias da apreensão, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.249755 (Id. 324970922), pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 324970941 – pág. 20) e pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Cláudia Kafer (Id. 324970912) e Romero Gonçalves (Id. 324970913), bem como pela testemunha Alan Araújo de Souza (Id. 324970916), elementos que se mostram harmônicos e convergentes quanto à apreensão das substâncias entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Romero Gonçalves relatou que a guarnição recebeu informações de que três indivíduos teriam se deslocado até o município de Colniza com a finalidade de praticar um homicídio. A partir dessa notícia, foram realizadas diligências, ocasião em que visualizaram o corréu Moisés saindo de um local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, sendo realizada a abordagem e a revista pessoal, momento em que foram localizadas as substâncias ilícitas apreendidas nos autos.

Com efeito, o próprio apelante confessou judicialmente a prática do tráfico de entorpecentes, circunstância que, em harmonia com a prova pericial e testemunhal produzida, afasta qualquer dúvida quanto à existência do delito.

Portanto, inexistindo qualquer vício na prova técnica produzida e estando a materialidade delitiva e autoria comprovada por elementos seguros e convergentes, não há falar em absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Prosseguindo, a defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão (incremento correspondente a aproximadamente 1/3 acima do mínimo legal) exclusivamente em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, o que, segundo alega, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma, ainda, que a exasperação da pena-base acima da fração usual de 1/6 não teria sido acompanhada de fundamentação concreta, limitando-se a sentença a mencionar genericamente tais circunstâncias.

Argumenta, também, que a decisão não teria especificado a quantidade de droga apreendida nem demonstrado a excepcionalidade do caso concreto apta a justificar aumento mais significativo da pena-base, sustentando que a apreensão não extrapolaria a normalidade dos casos de tráfico de drogas.

Por fim, a defesa aduz que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga constituem um único modulador na primeira fase da dosimetria, não podendo ser consideradas como circunstâncias judiciais distintas, motivo pelo qual requer o redimensionamento da pena-base, para que eventual exasperação decorrente desses fatores ocorra apenas uma vez e em patamar proporcional.

Sem razão.

No caso, ao contrário do que sustenta a defesa, o magistrado sentenciante não valorou separadamente a natureza e a quantidade da droga para exasperar a pena-base, mas o fez de forma conjunta, como autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, utilizando tais elementos como um único modulador na primeira fase da dosimetria.

Confira-se:

“
Na
primeira fase
, passo a análise com base no art. 42 da Lei de Drogas combinado com o art. 59 do Código Penal. Portanto, em relação a quantidade de droga, entendo que é desfavorável ao réu, tendo em vista ter sido apreendido 23 porções de maconha e 101 pasta-bases de cocaína. A natureza das drogas é desfavorável, já que a substância apreendida foi a cocaína, em seu maior número, com alto grau de vício e nocividade à saúde pública.
Quanto à culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade da conduta, não desdobra do ordinário. O réu registra é primário, razão pela qual não há o que se falar em maus antecedentes. Sua conduta social não foi debatida nos autos. Personalidade não passível de aferição com os elementos do processo. Motivação é normal à espécie. Circunstâncias são comuns à espécie. As consequências são comuns a espécie. Não há, por fim, participação das vítimas a ser considerada. Com base nas operadoras doart.59 do Código Penal, acima analisadas, notadamente a quantidade e natureza das drogas elevo a pena em 2/6, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão.” - grifei

Também não procede a alegação de ausência de indicação da quantidade de droga apreendida, pois ainda que o magistrado sentenciante não tenha indicado o peso exato em gramas das substâncias apreendidas, houve a devida especificação da quantidade de entorpecentes por meio do número de porções apreendidas (23 porções de maconha e 101 porções de pasta-base de cocaína), o que se mostra suficiente para justificar a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A individualização da pena não exige, necessariamente, a indicação do peso líquido do entorpecente, sendo plenamente possível a aferição da gravidade concreta da conduta a partir da quantidade de porções e da natureza da droga apreendida, sobretudo a cocaína, substância reconhecidamente mais nociva e de elevado potencial de dependência, o que justifica a valoração negativa da vetorial relativa à natureza do entorpecente.

Nesse sentido destaco precedentes deste Tribunal:

“(...) 7. A
pena
-
base
foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da
variedade
de entorpecentes e da presença de menor na residência utilizada para o tráfico.8. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da
pena
-
base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese.”

(TJMT, Apelação Criminal 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23 de abril de 2025, Publicado em 6 de junho de 2025).

“(...) 2. O juízo de origem adotou fundamentos concretos para justificar a
exasperação
da
pena
inicial acima do mínimo legal, não sendo arbitrário o
quantum
imposto, tendo em vista a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida: 8,337 kg fracionados em 11 tabletes de massa bruta de maconha (art. 42 da Lei n. 11.343 /2006). Ademais, a definição do
quantum
de aumento na primeira fase dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da
pena
-
base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

(TJMT, Apelação Criminal 1010569-82.2022.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29 de maio de 2024, Publicado em 31 de maio de 2024)

Portanto mantenho o patamar adotado pelo magistrado sentenciante.

No que tange ao pedido de modulação do
quantum
de redução decorrente da incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assiste razão à defesa, porquanto, conforme bem pontuado no parecer ministerial, verifica-se a ocorrência de
bis in idem.

Confira-se:

“(...) Na terceira fase
, incide a minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, por isso diminuo a pena em 1/6. Friso, no ponto, que a diminuição em seu grau mínimo foi com observância ao acondicionamento, natureza e quantidade da droga transportada. Sendo assim, a pena definitiva resulta
em 04 anos, 07 meses e 17 dias de reclusão.
“

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal (tema 712) é firme no sentido de que, uma vez utilizadas a natureza e a quantidade da droga na fixação da pena-base, não podem esses mesmos elementos servir para reduzir a fração máxima da minorante, sob pena de indevida dupla valoração negativa.

Nesse sentido, também é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) 7. Há
bis

in

idem
quando a natureza e
quantidade da droga são utilizadas tanto na primeira fase da dosimetria quanto para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase.”

(TJMT, Apelação Criminal 1000494-37.2025.8.11.0017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3 de fevereiro de 2026, Publicado em 10 de fevereiro de 2026).

Dessa forma, ausentes outros fundamentos concretos que justifiquem a redução em patamar inferior, impõe-se a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3), em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

Considerando que a primeira fase da dosimetria (fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão), e a segunda fase (estabelecida em 5 anos, 6 meses e 20 dias) de reclusão, permanecem inalteradas, e que, na terceira fase, aplica-se a fração máxima de diminuição de 2/3, em razão da incidência da causa especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena definitiva do réu fica redimensionada para
1 ano, 10 meses e 7 dias
de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

No

que tange ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise quanto ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, embora o parecer ministerial tenha consignado que
“o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”
, entende-se possível, no caso concreto, a remessa dos autos ao órgão ministerial para tal finalidade.

Embora o fato seja posterior à Lei nº 13.964/2019, o Ministério Público não se manifestou acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, circunstância compreensível à época do oferecimento da denúncia, uma vez que o apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, delito que, em regra, não preencheria os requisitos objetivos para a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal, qual seja: pena mínima em abstrato inferior a 4 anos.

Todavia, o cenário fático- processual foi substancialmente alterado, quando da prolação da sentença condenatória, com o redimensionamento da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, circunstância que, à luz da orientação e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, repercute diretamente na análise dos requisitos objetivos para eventual incidência do instituto despenalizador.

A fim de conferir amparo a presente decisão, destaco precedentes deste Tribunal no sentido de ser cabível a proposta de acordo de não persecução penal nos casos em que, desclassificada a conduta para o tráfico privilegiado. Vejamos:

“(...) Desclassificada a conduta do tráfico previsto no caput do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 para a sua forma privilegiada e preenchidos os requisitos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.
“[...] o réu deveria ter sido denunciado e processado com base no crime de tráfico privilegiado - ou seja, considerando a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 -, situação em que o limite de apenamento se enquadraria no art. 28-A do CPP, abrindo espaço para a celebração do ANPP. No entanto, na instância original, por responsabilidade da acusação, esse aspecto não foi devidamente considerado na denúncia. É importante ressaltar que esse equívoco da acusação não pode prejudicar o réu, que foi vítima (e não causador) de excesso de acusação. Nesse contexto, enfatizo que não se está reconhecendo um direito subjetivo do réu à proposta do ANPP, mas sim realizando uma interpretação adequada do art. 28-A do CPP. Essa é uma condição jurídica inerente ao próprio ANPP quando presente os requisitos para sua proposição, que deve ser devidamente considerada” [STJ, HC n. 822.947-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.6.2023, DJE de 30.6.2023]."(TJMT, ApCrim 1038079-13.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11 de Março de 2024, Publicado em 11 de Março de 2024).

“(...) 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta para uso próprio; (ii) definir se é possível o oferecimento de
Acordo
de Não
Persecução

Penal
após a sentença, diante da pena fixada inferior a 4 anos e da ausência de trânsito em julgado; (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais. III. Razões de decidir3. O conjunto probatório demonstra a prática do delito de
tráfico
de drogas, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso próprio. 4. É possível o oferecimento do
Acordo
de Não
Persecução

Penal
aos condenados pelo crime de
tráfico
de drogas
privilegiado
, em processos cuja sentença não transitou em julgado (...)” (TJMT, ApCrim 1001955-86.2024.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4 de setembro de 20225, Publicado em 4 de setembro de 20225).

Assim, mostra-se adequada a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, sem que isso implique reconhecimento automático do direito ao benefício, mas apenas a viabilização de sua análise pelo órgão competente.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração dos honorários pela atuação dativa na segunda instância, o pleito não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que o Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros atuou de forma abrangente na defesa técnica do acusado desde a primeira instância, tendo, em 21/11/2022 (Id. 324971366), apresentado resposta à acusação (Id. 324971372), participado da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, além de exercer regularmente o contraditório, requereu a liberdade provisória (Id. 324971404), obtendo êxito (Id. 324971411), bem como apresentou memoriais finais (Id. 324971446). Consta, ainda, que interpôs o recurso de apelação (Id. 324971457), inclusive antes de sua intimação formal.

Nesse contexto, observa-se que a remuneração arbitrada na sentença, no valor de 10 URH, mostra-se compatível com a atuação profissional desempenhada, não se evidenciando desproporção ou insuficiência que justifique sua majoração. Embora se reconheça a atuação diligente do defensor dativo, as atividades desenvolvidas inserem-se no patrocínio ordinário da causa, não se verificando circunstância excepcional apta a justificar a elevação da verba honorária fixada.

Ressalte-se, ademais, que a Tabela de Honorários da OAB/MT, vigente no ano de 2025, prevê o mínimo de 10 URH para o acompanhamento em processo ordinário, parâmetro que se mostra atendido no caso concreto, razão pela qual não há fundamento para o aumento pretendido.

Tal entendimento encontra suporte na jurisprudência, conforme os seguintes precedentes:

“(...)5. Honorários advocatícios devidos à defensora dativa que atuou em todas as fases processuais, fixados em
10

URHs
.”

(TJMT, Apelação Criminal 1001150-25.2021.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10 de setembro de 2025, Publicado em 16 de setembro de 2025)

“(...) A verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”(TJMT, Apelação Criminal 0000830-60.2019.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9 de julho de 2024, Publicado em 12 de julho de 2024)

“(...) 4. Diante do arbitramento dos honorários ao defensor dativo pelo juízo sentenciante no importe de
10

URH
, tais abrange o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, de modo que fica negado pleito de novo arbitramento nesta instância revisora.”(TJMT, Apelação Criminal 0004689-73.2013.8.11.0059, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6 de julho de 2022, Publicado em 14 de julho de 2022).

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer Ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Geremias Santos de Andrade, para: (i) readequar a terceira fase da dosimetria da pena, aplicando a fração máxima de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (2/3), redimensionando a pena definitiva para 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão; e (ii) determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026